Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713066-08.2022.8.07.0020 RECORRENTES: CINTHIA BARBOSA DE MELO, HELISMAR GONÇALVES MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. VICENTE PIRES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526. 2. A regra do art. 37, §6o da Constituição Federal é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, impondo ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa anônima ou culpa por falha na prestação do serviço. 3. Sem a comprovação de que a inundação decorreu das obras promovidas pela Administração Pública, não há que se falar em responsabilização civil do Estado pelos danos decorrentes do acidente, afastando-se o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 37, §6o, da Constituição Federal, 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando demonstrada a pertinência do pedido indenizatório no caso dos autos, bem como a responsabilização do ente distrital pelos danos causados pela inundação de sua residência em resultado de obra mal realizada pela Administração Pública. No aspecto, colacionam ementa de julgado do TJRJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Outra sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Sem a comprovação de que a inundação decorreu das obras promovidas pela Administração Pública, não há que se falar em responsabilização civil do Estado pelos danos decorrentes do acidente, afastando-se o dever de indenizar.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Consoante se observa dos excertos reproduzidos do acórdão recorrido, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluiu por não comprovada a responsabilidade da municipalidade recorrida pelo evento danoso sofrido pelo recorrente, tendo deduzido, ainda, que o alagamento foi proveniente de caso de força maior e não por negligência da administração do município, fundamentos esses impossíveis de refutação pela via estreita do recurso especial pois, necessariamente, implicaria o revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, procedimento obstado por incidência da Súmula n. 7/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.547.421/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 20/5/2020)* No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.370.537, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 15/7/2024. Registre-se que o referido veto sumular (7/STJ) também é aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012